Tribunal: TJES
Processo: 5000183-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Afastamento
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000183-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TISSIANA VELASCO PIMENTA TARGUETA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000183-52.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TISSIANA VELASCO PIMENTA TARGUETA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: TATIANA BARBOSA DO VALE - ES11745-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TISSIANA VELASCO PIMENTA TARGUETA
, em face da r. decisão (cópia à fls. 29/31 do evento nº 962467, com continuidade às fls. 01/02 do evento nº 962468), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano que, nos autos da ação civil pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu
“
a concessão da tutela de urgência para determinar o afastamento da servidora Tissiana Velasco Pimenta Targueta de sua função ocupada no cargo de Auditor de Controle Interno, lotada na Controladoria de Controle Interno do Município de Marechal Floriano, bem como determinar como consequência a suspensão dos seus rendimentos, ante o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300, do CPC.”

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 962185, em resumo, a parte agravante sustenta:
(I)
a inexistência de condenação expressa quanto ao julgamento de contas irregulares em nome da agravante, eis que o acórdão do Tribunal de Contas (TC nº 307/2017) foi omisso nesse sentido, sendo vedada a interpretação extensiva;
(II)
“na Certidão de fl. 07-v, constante do Processo Administrativo nº1000/2019 (Doc.4), do Município de Marechal Floriano/ES, consta não haver registro de contas julgadas irregulares junto ao TCEES, em nome de Tissiana Velasco Pimenta Targueta.”
(fl. 11);

(III)
“
não há e nem houve prejuízo ao interesse público, vez que a servidora continuou trabalhando e exercendo suas funções. Ao contrário do que alega o Parquet, o prejuízo para o interesse público é configurado pela falta do servidor, já que não há outros servidores ocupando aquele cargo, o que gera atrasos, paralisação de processos, sobrecarga de servidores, entre outros problemas, lesando a máquina administrativa. Além disso, diante da ausência de contas julgadas irregulares, e sendo essa ausência certificada pelo TCEES, tem-se que a ocupação do cargo pela agravante se dá de boa-fé.”
(fl. 15);
(IV)
“a autoridade judicial não pode determinar, nesses casos, a suspensão do pagamento do salário/vencimento do investigado/acusado, mesmo que afastado de suas funções, como ocorrido com a agravante.” (fl. 16);

(V)
“não cabe ao Poder Judiciário complementar o mérito, ou o dispositivo do Acórdão TC nº 306/2017, como quer o Ministério Público, ou como foi feito na Decisão de fls.112/116.”
(fl. 19).

Com fulcro nessas afirmações, a agravante argumenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal
“
a fim de
revogar
a Decisão de fls.112/116 (autos 0000996-67.2019.8.08.0055), com o objetivo de permitir o retorno da agravante às suas atividades laborais, do cargo de Auditor Interno, com o
consequente
retorno de seus vencimentos. Caso os Desembargadores entendam pela manutenção da Decisão, mantendo a agravante afastada, seja esse afastamento, então, remunerado, nos termos da fundamentação supra”.

Em despacho que consta no evento nº 964855, por verificar a presença de elementos incompatíveis com a precariedade alegada, determinei a intimação da recorrente para apresentar documentos aptos a demonstração da necessidade da benesse requerida ou para que, no mesmo prazo, efetuasse o recolhimento do preparo recursal.

Devidamente intimada, a recorrente colacionou aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal (evento nº 1067247).

Em decisão que consta no ID 1142639, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida.

Contrarrazões ao agravo de instrumento, apresentadas no ID 1632497, pugnando que seja negado provimento ao recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível no ID 1870967, opinando que o recurso seja conhecido e improvido, mantendo-se a decisão de singela instância.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargadora substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TISSIANA VELASCO PIMENTA TARGUETA
, em face da r. decisão (cópia à fls. 29/31 do evento nº 962467, com continuidade às fls. 01/02 do evento nº 962468), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano que, nos autos da ação civil pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu
“
a concessão da tutela de urgência para determinar o afastamento da servidora Tissiana Velasco Pimenta Targueta de sua função ocupada no cargo de Auditor de Controle Interno, lotada na Controladoria de Controle Interno do Município de Marechal Floriano, bem como determinar como consequência a suspensão dos seus rendimentos, ante o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300, do CPC.”

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 962185, em resumo, a parte agravante sustenta:
(I)
a inexistência de condenação expressa quanto ao julgamento de contas irregulares em nome da agravante, eis que o acórdão do Tribunal de Contas (TC nº 307/2017) foi omisso nesse sentido, sendo vedada a interpretação extensiva;
(II)
“na Certidão de fl. 07-v, constante do Processo Administrativo nº1000/2019 (Doc.4), do Município de Marechal Floriano/ES, consta não haver registro de contas julgadas irregulares junto ao TCEES, em nome de Tissiana Velasco Pimenta Targueta.”
(fl. 11);

(III)
“não há e nem houve prejuízo ao interesse público, vez que a servidora continuou trabalhando e exercendo suas funções. Ao contrário do que alega o Parquet, o prejuízo para o interesse público é configurado pela falta do servidor, já que não há outros servidores ocupando aquele cargo, o que gera atrasos, paralisação de processos, sobrecarga de servidores, entre outros problemas, lesando a máquina administrativa. Além disso, diante da ausência de contas julgadas irregulares, e sendo essa ausência certificada pelo TCEES, tem-se que a ocupação do cargo pela agravante se dá de boa-fé.”
(fl. 15);
(IV)
“a autoridade judicial não pode determinar, nesses casos, a suspensão do pagamento do salário/vencimento do investigado/acusado, mesmo que afastado de suas funções, como ocorrido com a agravante.” (fl. 16);

(V)
“não cabe ao Poder Judiciário complementar o mérito, ou o dispositivo do Acórdão TC nº 306/2017, como quer o Ministério Público, ou como foi feito na Decisão de fls.112/116.”
(fl. 19).

Cumpre historiar brevemente que o recorrido,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ajuizou ação civil pública, em face da agravante e do Município de Marechal Floriano, com fito de anular o decreto nº 9.760/2018 que nomeou a recorrente para o cargo de auditor interno do Município.

Para tanto, alega o douto

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que:

Na vigência do ano de 2016, o município de Marechal Floriano realizou concurso público, cujo edital segue em anexo, para provimento em diversos cargos no ente municipal.

Dentre os cargos descritos no edital, estava o cargo de Auditor de Controle Interno, com lotação na Controladoria Interna do município, no qual a requerida Tissiana foi aprovada em segundo lugar geral, conforme classificação final do certame em anexo.

O decreto impugnado foi expedido em 02 de abril de 2018, nomeando a requerida ao cargo de Auditor Interno, no qual foi aprovada em Concurso Público nº 001/2016.

Ocorre, contudo, que de acordo com a Lei Municipal nº 1.602/2015, vigente à época da realização do concurso público e na data da posse, era vedado o ingresso no cargo de Auditor de Controle Interno de pessoas que, nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à nomeação, tivessem sido julgadas, em definitivo, atos julgados como sendo irregulares, perante o Tribunal de Contas (...)

(...)

Após diversas diligências, foi constatado que, precisamente em 29 de março de 2017, em Tomada de Contas Especial, Processo TC – 6.281/2009, instaurada por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo junto à Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, que apurou irregularidades nos Contratos: nº 001/06, firmado com a empresa ASTER Assessoria e Terceirização Ltda, nº 004/06, firmado com a empresa ACR Assessoria Ltda e contratação direta com o Sr. Marcelo Barbosa Fonseca, houve o acórdão, sob o nº 00306/2017-1, julgando as contas da empresa ACR Assessoria Ltda, do qual a servidora Tissiana Velasco Pimenta Targueta era sócia, como sendo irregulares, além de outras penalidades aos responsáveis.

O referido acórdão transitou em julgado em 04 de setembro de 2017, conforme Certidão acostada, de nº 01333/2017-1.

Inegável o enquadramento da servidora na previsão do inciso I, do art. 11, da Lei Municipal nº 1.602/2015.

Requereu, pois, o autor da lide de origem, a concessão de medida liminar, para determinar o imediato afastamento da requerida/recorrente das atividades do cargo de Auditor de Controle Interno, no Município de Marechal Floriano.

Em análise do pedido liminar, o douto magistrado de singela instância proferiu a decisão ora recorrida, em que deferiu a medida liminar.

Postas estas premissas, como consignado na decisão que apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal, a Lei nº 1.602/2015 do Município de Marechal Floriano, à época da nomeação da recorrente previa em seu artigo 11, inciso I que:

Art. 11 – É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) anos:

I – responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas. [...]

No caso em análise, cotejando os elementos de prova contidos no traslado recursal, nota-se a recorrente foi parte no Processo TC 6.281/2009, que diz respeito a uma “Tomada de Contas Especial” e visou apurar irregularidades nos Contratos celebrado por uma empresa da qual a recorrente era sócia-administradora e a Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro.

Nos autos daquele processo que tramitou junto ao Tribunal de Contas e que transitou em julgado em 04/09/2017, restou assentado que:

Quanto ao contrato no 0412006, constatou-se que a Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro firmou contrato com a empresa ACR Assessoria, Comércio e Representações Ltda., objetivando a prestação de serviços de assessoria orçamentária, administrativa, financeira e fiscal.

Foram declarados revéis os responsáveis: Wanderely da Silva Santos; a empresa ACR Assessoria Comércio e Representação Ltda.; assim como suas sócias, Sra. Rosângela Velasco Pimenta e Sra. Ticiana Pimenta Targueta.

Consoante informação da unidade técnica, não foram localizados quaisquer documentos que pudessem comprovar a efetiva prestação dos serviços, como pareceres, relatórios, cálculos. Também foram questionados verbalmente os servidores da Câmara Municipal, tendo eles afirmado que não receberam qualquer orientação da empresa contratada.

Nesse passo, diante da ausência de comprovação da execução dos serviços, mantenho a irregularidade, impondo ressarcimento no valor equivalente a 22.017,37 VRTE, solidariamente, aos senhores Wanderely da Silva Santos; Rosângela Velasco Pimenta; Ticiana Pimenta Targueta e a empresa ACR Assessoria Comércio e Representação Ltda.

III – CONCLUSÃO

(...)

3 – com base no artigo 84, inciso lll, alíneas, “c” e “e” da LC 6211/2012,
pela IRREGULARIDADE das contas da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
relativa ao exercício de 2006, de responsabilidade do senhor Wanderely da Silva Santos;

4 – com base no artigo 62 da LC 32/93, vigente na época dos fatos, pela aplicação do valor equivalente a 1.000,00 VRTE a título de multa aos senhores Wanderely da Silva Santos; Rosângela Velasco Pimenta;
Ticiana Pimenta Targueta;
e às empresas ASTER Assessoria e Terceirização Ltda. e ACR Assessoria, comércio e Representações Ltda.

5 – com base no artigo BT, incisos I e ll da Lc 6.211/2012, impor o ressarcimento em solidariedade nos seguintes termos: senhor Wanderely da Silva Santos e ASTER Assessoria e Terceirização Ltda., no valor equivalente a 10.639,55 VRTE; senhor Wanderely da Silva Santos; ACR Assessoria, Comércio e Representações Ltda., Sr. Rosângela Velasco Pimenta;
e a
S
ra. Ticiana Pimenta Targueta, no va
l
or equivalente a
22.017,37
VRTE

Vê-se, pois, que no âmbito daquele processo movido no Tribunal de Contas, a aplicação de sanção à recorrente ocorreu com fulcro no artigo 62, da Lei Complementar nº 32/93, o qual dispõe:

Art. 62. Quando julgar as contas irregulares o Tribunal de Contas aplicará ao responsável a multa prevista nesta lei, além de condenar o responsável, havendo débito, ao pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos.

Parágrafo único – A correção e os juros de que trata o caput deste artigo terão por base a data em que ocorreu o prejuízo ao Erário.

Depreende-se de uma simples leitura do dispositivo legal que
o pressuposto para imposição da sanção é que as contas tenha sido julgadas irregulares.

Postas estas premissas, considerando ter a recorrente sido condenada, por acórdão com trânsito em julgado, ao pagamento da multa acima mencionada, bem como, tendo em lume as razões de decidir do acórdão do Tribunal de Contas, não merece reparos a conclusão do magistrado de singela instância de que
“
afere-se prontamente que as sansões aplicadas à Segunda Requerida se enquadram na ocorrência de atos irregulares junto ao Tribunal de Contas, e seguindo essa condição, a própria Legislação Municipal impõe restrição à ocorrência de nomeação de servidor que se vê nessa situação.”

Não se trata de interpretar extensivamente o acórdão do Tribunal de

Contas (TC nº 307/2017) como pretende fazer crer a agravante, uma vez que a condenação da recorrente é expressa e restou consignada a irregularidade das contas.

Ademais, como bem pontuado pelo nobre magistrado de primeiro grau,
“
não é cognoscível que haja atribuição de valor probante em excesso para a certidão juntada à fl. 30, que apenas levou em consideração o texto superficial do Acórdão, ignorando a Decisão do Tribunal de Contas que constou de forma clara e expressa a existência dos fatos, sem contar na existência da Lei Municipal que não permite a ocorrência de nomeação em concurso público nessas condições.”

Por fim, em relação a suspensão da remuneração da agravante, a possibilidade de afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração ocorre nas hipóteses em que o agente público galga legitimamente ao cargo, e no exercício das funções comete irregularidade. Todavia, a situação dos autos é diversa, pois a recorrente foi nomeada irregularmente no cargo. Ademais, não se mostra adequado afastá-la do cargo sem prejuízo da remuneração, uma vez que estar-se-ia permitindo o recebimento sem a devida contraprestação do trabalho.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento mas, no mérito,
NE
GO-
LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANULAÇÃO DO DECRETO Nº 9.760/2018 QUE NOMEOU A RECORRENTE PARA O CARGO DE AUDITOR INTERNO DO MUNICÍPIO – LEI VIGENTE À ÉPOCA DA NOMEAÇÃO QUE VEDAVA A NOMEAÇÃO PARA AQUELE CARGO DE PESSOAS QUE TIVESSEM SUAS CONTAS JULGADAS IRREGULARES PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS – RECORRENTE QUE SE ENCONTRAVA NESTA SITUAÇÃO – AFASTAMENTO DO CARGO – MANTIDO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A Lei nº 1.602/2015 do Município de Marechal Floriano, à época da nomeação da recorrente previa em seu artigo 11, inciso I que:
“
Art. 11 – É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) anos:
I – responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas. [...]”.

2.
No caso em análise, cotejando os elementos de prova contidos no traslado recursal, nota-se a recorrente foi parte no Processo TC 6.281/2009, que diz respeito a uma “Tomada de Contas Especial” e visou apurar irregularidades nos Contratos celebrado por uma empresa da qual a recorrente era sócia-administradora e a Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro e verifica-se que no âmbito daquele processo movido no Tribunal de Contas, a aplicação de sanção à recorrente ocorreu com fulcro no artigo 62, da Lei Complementar nº 32/93, ou seja, suas contas foram julgadas irregulares.

3.
Considerando ter a recorrente sido condenada, por acórdão com trânsito em julgado, ao pagamento da multa acima mencionada, bem como, tendo em lume as razões de decidir do acórdão do Tribunal de Contas, não merece reparos a conclusão do magistrado de singela instância de que
“
afere-se prontamente que as sansões aplicadas à Segunda Requerida se enquadram na ocorrência de atos irregulares junto ao Tribunal de Contas, e seguindo essa condição, a própria Legislação Municipal impõe restrição à ocorrência de nomeação de servidor que se vê nessa situação.”

4.
Em relação a suspensão da remuneração da agravante, a possibilidade de afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração ocorre nas hipóteses em que o agente público galga legitimamente ao cargo, e no exercício das funções comete irregularidade. Todavia, a situação dos autos é diversa, pois a recorrente foi nomeada irregularmente no cargo. Ademais, não se mostra adequado afastá-la do cargo sem prejuízo da remuneração, uma vez que estar-se-ia permitindo o recebimento sem a devida contraprestação do trabalho.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Relatora.